Tribunal: TJSP
Processo: 1018813-65.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Pretensão de cobrança da primeira parcela do Cronograma de Desembolso do Contrato de Prestação de Serviços no 016/2022, cujo objeto é a elaboração e execução de concurso público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Guarulhos. Improcedência na Origem. Pretensão de reforma afastada. Suspensão do contrato por determinação do TCE. Adequação da suspensão dos

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Pretensão de cobrança da primeira parcela do Cronograma de Desembolso do Contrato de Prestação de Serviços no 016/2022, cujo objeto é a elaboração e execução de concurso público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Guarulhos. Improcedência na Origem. Pretensão de reforma afastada. Suspensão do contrato por determinação do TCE. Adequação da suspensão dos pagamentos, face à constatação de graves irregularidades na execução do contrato. Recebimento de valores que, na forma da cláusula 6.5 do Contrato de Prestação de Serviços, pressupõe a plena execução e qualidade do serviço prestado. Sentença mantida. Recurso improvido.